Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 2013.01.1.139455-9 (0007714-34.2013.8.07.0018). ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR DO HEMOCENTRO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. TÍTULO FORMADO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no. 2013.01.1.139455-9, originalmente ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal - SINDATE/DF contra o Distrito Federal.
2. A Fundação Hemocentro foi criada pelo Decreto no. 14.598/1993 após autorização dada pela Lei no. 206/1991. É uma fundação pública, órgão da administração indireta do Distrito Federal, consoante art. 3o, inciso I do Decreto no. 32.716/2011.
3. Detendo personalidade jurídica própria, regime jurídico próprio e servidores próprios, verifica-se que o Hemocentro não é parte legítima para cumprir a obrigação, uma vez que não participou da Ação de Conhecimento na qual foi formado o título judicial, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo do feito.
4. Da mesma maneira, o exequente é servidor público de quadro próprio do Hemocentro, o qual possui autonomia administrativa e financeira e não mantém relação de subordinação com a administração direta, a fim de ser abarcado pelo título judicial da Sentença Coletiva no. 2013.01.1.139455-9.
5. Recurso conhecido e não provido.